Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
O advogado subscritor do agravo de instrumento alega que não mais representa o agravante na fase de cumprimento de sentença na origem, por isso, pede a “concessão da gratuidade de Justiça, até que se localize o requerido que se encontra em lugar incerto e não sabido para se manifestar e recolher as devidas custas processuais do agravo” Da análise dos autos de origem (ID 106037669), vejo que o juiz a quo indeferiu a renúncia do patrocínio, in verbis: (...) Indefiro a renúncia do patrono da parte embargada (ID106003165), pois não comprovada a comunicação ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do CPC. O patrono deve continuar na defesa até dez dias depois de terem juntado aos autos a comprovação da ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia. Aguarde-se prazo final ao embargado concedido pela decisão de ID103417445 e prossiga-se como ali determinado. (...) Portanto, considerando que o advogado ainda é o patrono da causa e que não há notícia de que o agravante litiga sob o palio da justiça gratuita nos autos de origem, o recolhimento das custas recursais é medida que se impõe. Por fim, em cumprimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, atente-se o agravante quanto à eventual intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se.